Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-58.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1012370-58.2018.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
Embargada : PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA
Número do Protocolo : 1012370-58.2018.8.11.0041
O v. acórdão embargado “acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença, nos termos do voto da 1a Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva), acompanhada pela 2a Vogal (Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho), vencido o relator” (cf. Id. no 78383983).
O art. 256, §1o, do RITJMT, dispõe que, no julgamento de Embargos de Declaração, funcionará “como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias”.
Assim, considerando que a i. 1a Vogal foi quem redigiu a ementa do acórdão embargado, porque proferiu voto condutor do aresto embargado, determino sejam os autos a ela encaminhados, para análise dos declaratórios vinculados ao Id. no 80025451, nos termos do art. 256, §1o, do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator